Tribunal: STF
Processo: HC 200882
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por João Batista Pippi Taborda, em favor de Paulo Ivan Baptista Landfeldt, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 517.628 – RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. A ordem foi denegada. (eDOC 19, p. 65)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO PERICULUM LIBERTATIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos ter
    2. O Juiz de primeiro grau, ao receber o aditamento da denúncia, determinou a reabertura da instrução processual e decretou a custódia preventiva do réu. Para tanto, ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada (modus operandi empregado pelo agressor, que contratou, "mediante promessa de recompensa, outro indivíduo para matar sua esposa, mãe de seus filhos, pessoa com a qual dividia o lar", o fundado risco à conveniência da instrução criminal (ameaça às testemunhas) e, especialmente, o descumprimento de cautelar anteriormente imposta. Esses elementos são idôneos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia preventiva do réu.
    3. Adentrar o juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das circunstâncias fáticas em que se deram o flagrante, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória.
    4. Ordem denegada”. (eDOC 21)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega que o paciente é primário e não ostenta antecedentes.
    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata soltura do acusado.
    É o relatório. Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJRS:
    “Com respeito aos indícios de autoria, saliento que, desde a decisão proferida por esta Câmara (em dezembro de 2018), sobrevieram pelo menos três fatos relevantes que, confortando a versão acusatória, evidenciam, agora, a existência de suficientes indícios de autoria: (a) a localização dos restos mortais da vítima, em 21 de janeiro de 2019, em condições compatíveis com o relato do corréu delator e trajando roupa que indica possível envolvimento do denunciado; (b) depoimento de nova testemunha, em 30 de janeiro de 2019, afirmando que a vítima, pouco antes do fato, procurou-a que mantinha com o acusado (irregularidades cuja existência, aliás, encontra conforto em outras declarações existentes), bem assim que “Sandra teria relatado que em várias oportunidades teria visto um indivíduo estranho em sua residência” e que o casal discutiu na semana anterior ao fato; e (c) a visita do paciente ao dentista que periciou a arcada dentária, buscando obter, em 3 de abril de 2019, a entrega dos prontuários da vítima, sem saber que aquele já os havia entregue à Polícia Civil (requerimento que não foi renovado pela defesa técnica nos autos do processo).
    Por isso que, diante do atual contexto fático, não se pode senão concluir que o magistrado estava autorizado à nova decretação da prisão preventiva, pois evidenciada a superveniência de novas razões a justificarem-na – diga-se, não abrangidas pela decisão pretérita –, nos exatos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Aliás, embora insurja-se o impetrante contra os novos elementos de prova apresentados pelo órgão ministerial, vê-se que se limitou a acostar à impetração documentos que entende demonstrarem a suspeição das testemunhas /de acusação (e.g. prints de postagens no Facebook), declarações previamente existentes, a denúncia e o respectivo aditamento, sem juntar os documentos a que nova peça acusatória remete – e que justamente embasaram a decisão que novamente decretou a prisão preventiva.
    Em tal contexto, a gravidade do fato cuja prática é imputada ao paciente (na condição de mandante, teria determinado que corréu executasse a vítima, sua esposa, mediante disparos de arma de fogo, em razão de essa haver descoberto irregularidades no escritório contábil que mantinham) revela a índole violenta do agente e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a prisão cautelar e demonstrando, consequentemente, a insuficiência das demais medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo se o paciente responde a outra ação penal, sob imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
    Saliento, outrossim, na esteira de recente posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da constrição”3, com o que o fato de ser o paciente primário e ostentar residência fixa e trabalho lícito em nada obsta sua segregação cautelar”. (eDOC 8 ,p. 18-21)
    Cito, ainda, trechos do acórdão proferido pelo STJ: 
    “O Juiz de primeiro grau então, ao receber o aditamento da denúncia, determinou a reabertura da instrução processual e decretou a custódia preventiva do réu. Para tanto, ressaltou a presença de indícios suficientes de autoria, além do descumprimento, pelo acusado, de medida cautelar anteriormente estabelecida e da presença de elementos indicativos da gravidade e da acentuada reprovabilidade da conduta em tese perpetrada por ele. Confira-se (fls. 167-175, grifei):
    ‘(...) Com relação à conveniência da instrução processual, que ora foi reaberta, tenho que as atitudes do réu revelam destemor e afronta à Justiça, quando se aproxima de testemunhas (descumprindo, inclusive medida cautelar que lhe fora imposta), especialmente ao fato relatado por Elisângela Massing Carpes e Lara Maira Descovi, fls. 1376-1380 dos autos, as quais aduziram seu sentimento de intimidação ocasionado pela atitude do réu. Soma-se a isso, as atitudes da família do réu, em especial a de seu irmão, José Itamar, que, nos termos declarados pela informante arrolada pelo MP, Romana Elisa Trentin Landfeldt (filha da vítima e do réu), teria abordado a testemunha na saída da escola, em Jaboticaba, e induzindo-a a entrar em seu automóvel, momento em que teria questionado como estaria sua vida e o que achava de seu pai, atitude, esta. que lhe causou, segundo alega, grande temor, conforme ocorrência policial 698/2018 daquela delegacia de polícia.
    Há também, nos termos das declarações de Elisabete, Romana e Lisiane, uma grande intimidação/temor na cidade de Boa Vista das Missões (local em que o casal residia) com relação àqueles que apresentam manifestações em favor da vítima do fato apreciado nestes autos, sendo que o réu haveria "ameaçado" as declarantes, dizendo que seriam processadas por ter criado o movimento em prol de Sandra Mara Trentin.
    Acrescenta-se, ainda, que muitas declarações vêm aos autos sem a identificação dos declarantes, os quais alegam temerem represálias pelo réu ou sua família, sendo todas elas recentes - documentos que embasam o pedido preventivo atual, o que denota a necessidade atual da segregação do réu’.
    (…)
    Ao decretar e manter a prisão do insurgente, o Juízo de primeiro grau ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada (modus operandi empregado pelo agressor, que contratou, "mediante promessa de recompensa, outro indivíduo para matar sua esposa, mãe de seus filhos, pessoa com a qual dividia o lar", o fundado risco à conveniência da instrução criminal (ameaça às testemunhas, conforme descrito) e, especialmente, o descumprimento de cautelar anteriormente imposta. Esses elementos são idôneos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia preventiva do réu.
    (…)
    Concluo, então, haver motivos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva do réu.
    Do mesmo modo, diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado e do fundado risco de este se furtar à aplicação da lei penal, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)”. (eDOC 21)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas – acusado que mandou matar sua esposa, por ela ter descoberto irregularidades em seu mandato eleitoral de vereador - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    A segregação justifica-se, sobretudo, visando a aplicação da lei penal, haja vista a notícia dos autos de que o réu teria coagido testemunhas, além de possuir grande influência na administração do município em que o delito teria ocorrido. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o 29, caput, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 191.209, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 11.2.2021) 
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido”. (HC 163.764, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 27.11.2019) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente